Tribunal: TJDFT
Processo: 0714319-48.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DANO MORAL CONFIGURADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DO CONSUMIDOR PERANTE O CADASTRO DE INADIMPLENTES. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO. VALOR MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgo parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu a pagar a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, em razão da inscrição indevida do nome da autora nos bancos de dados dos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 51,84 (cinquenta e um reais e oitenta e quatro centavos).

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral. Afirma não ter efetuado o pagamento das faturas nos meses de agosto/2022 e setembro/2022, referentes ao contrato de administração de cartão de crédito n° 8435188850C887A1, razão pela qual seu nome foi inserido nos órgãos restritivos de crédito. Porém, alega que mesmo após ter quitado a mencionada pendência, ainda no mês setembro/2022, seu nome permaneceu negativado.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Deferida a gratuidade de justiça à recorrente. As contrarrazões foram apresentadas (ID 51267960).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal refere-se somente em relação ao valor da condenação a título de danos morais.

5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

6. Na espécie, o dano moral existe pois, embora a negativação tenha sido legitimamente inserida pelo réu, não se mostra razoável a demora no cancelamento da aludida restrição e na sua consequente manutenção indevida, após a quitação da dívida.
7. A súmula 548 do STJ fixou entendimento que "incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito". É pacífico o entendimento de que a inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastros restritivos de crédito gera direito à indenização por dano moral, uma vez que se dá in re ipsa, ou seja, decorre do próprio registro, independentemente da comprovação de efetivo abalo à esfera moral.

8. Contudo, ao determinar o valor da reparação por danos morais, é necessário levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a extensão do dano, a situação do prejudicado e a capacidade econômica do responsável, evitando assim o enriquecimento injusto do prejudicado.

9. No caso, verifica-se que o valor fixado a título de danos morais guarda correspondência com as circunstâncias do caso, não se mostrando ínfimo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado, posto que inexistem evidências de que o fato tenha causado situações mais gravosas, não havendo, na espécie, suficiente demonstração de circunstâncias que justifiquem a majoração do valor da indenização estipulado na sentença.

10. A propósito, esta Terceira Turma Recursal consolidou seu entendimento no sentido de que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado que a sentença esteve dissociada dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não foi comprovado na situação concreta ora sob exame.

11. Irretocável, portanto, a sentença recorrida.

12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.

14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.